Tribunal: TJDFT
Processo: 0005740-39.2006.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BENS PENHORÁVEIS NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. ART. 921, III, E § 4o, DO CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL QUE SE OPERA FINDO UM ANO DE SUSPENSÃO SEM NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. RESP 1.604.512/SC. REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Da leitura conjunta da súmula 150 do STF com o Enunciado 196 do FPPC, tem-se que o prazo da prescrição intercorrente corresponde ao da ação executiva.
2. A prescrição intercorrente da pretensão executiva é prevista no art. 924, V, do CPC. Consoante orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, 2a Seção, em julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp n. 1.604.412/SC, quando suspensa a execução por prazo razoável de um ano – (art. 921, § 2o, do CPC), finda a suspensão, independentemente de chamamento judicial do credor para dar andamento ao feito, o prazo prescricional retoma seu normal curso. Ao reconhecimento da prescrição, de qualquer sorte, ainda que declarada de ofício, em respeito ao princípio do contraditório, deve preceder a intimação do credor para que se manifeste sobre eventual causa impeditiva à incidência da prescrição, o que, no caso, foi realizado.
3. O mero requerimento de diligência não tem o condão de interromper o prazo prescricional, pois dita consequência jurídica, nos termos do ordenamento processual brasileiro, advém da efetiva constrição de bens penhoráveis, a teor do que estabelece o § 4o-A do art. 921 do CPC. Prescrição intercorrente verificada.
4. Recurso conhecido e desprovido.